Tribunal: CARF
Processo: 15471.004516/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004516/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.111 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JAVIER GUZMAN TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-43.108 da 12a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1) (fl.30).
“O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, Ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 5.746,43, acrescido de juros e multa.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05), foi
glosado o valor de R$ 22.140,00, pelos motivos desccritos a seguir:
Mara Lucia da Silveira - 6.000,00:(recibos genéricos não discriminando o número de
sessões e o beneficiário);
Fausto Vieira de Andrade - 5.800,00 (sem discriminação do beneficiário; n° do CPF
divergente do emitente do recibo; sem identificação do ano da emissão);
Marta Duarte Ribeiro - 6.000,00 (sem discriminação do beneficiário, sem endereço do
profissional);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004516/2008-10
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004516/2008-10

Ana Alice Mariano dos Santos - 240,00 (não comprovado);
Fernanda de Souza Gatto - 4.100,00 (recibo genérico, sem discriminação do no sessões
e do beneficiário, sem endereço do profissional, emitido em 2005).
2.1. Foi constatado ainda a omisão de rendimentos de alugueis, recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 7.280,00, informados na Declaração
de Informações sobre atividades imobiliárias (Dimob) pelas administradoras de imóveis.
3. Cientificado do lançamento em 04/11/2008 (fls. 26), ingressou o contribuinte,
em 26/11/2008 com sua impugnação (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Não encontrou na legislação acerca da matéria a obrigatoriedade de
identificação do beneficiário do serviço, parecendo-lhe lógico que, não possuindo dependente, o
beneficiário só poderia ser o próprio contribuinte.
3.2. Com relação às demais alegações, reconhece que os recibos não possuíam o
endereço dos prestadores do serviço e que houve um equívoco no no do CPF do Dr. Fausto Luiz
Soares de Andrade, mas que contactou os prestadores do recibo que emitiram novos documentos
com a correção das faltas.
3.3. Com relação à Dra. Ana Alice Mariano dos Santos, o pagamento foi realizado
através dos cheques 12.589 e 12.655, da sua conta corrente da Agencia 1286 do Banco Real,
cujas cópias foram solicitadas ao Banco, mas deixam de ser apresentadas por falta de tempo
hábil. “
Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
7. Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a Notificação de Lançamento se
fez em virtude de o contribuinte ter efetuado deduções indevidas a título de Despesas Médicas,
posto que teria apresentado comprovantes de despesas médicas sem todos os requisitos legais
necessários à comprovação da dedutibilidade, conforme descrito no item 2 supra, além da
constatação da omissão de rendimentos de alugueis, conforme item 2.1.
8. Com relação à glosa da despesa efetuada com a profissional Ana Alice Mariano
dos Santos e a omissão de rendimentos de alugueis, o contribuinte não apresenta qualquer
contestação, motivo pelo qual será considerada como matéria não impugnanda, a teor do art. 17,
do Decreto no 70.235/72.
9. No que tange à matéria contestada, analisando a legislação aplicável, verifica-se
que, para que uma despesa médica seja dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física, deve o contribuinte apresentar, quando intimado, comprovante da despesa contendo os
requisitos previstos no art. 8o, inciso II, aliena a e § 2o, incisos I a III, da Lei 9.250/95, transcrito
a seguir:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004516/2008-10

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
10. Com base na legislação supratranscrita, verifica-se que para a comprovação da
despesa médica, com vistas à sua dedutibilidade do IRPF, o contribuinte deve apresentar
documento hábil e idôneo, que contenha a identificação completa daquele que recebeu pelo
serviço, sendo que o beneficiário só pode ser o próprio contribuinte ou seus dependentes.
11. Importa esclarecer que a clara identificação do beneficiário do serviço se faz
necessária pelo fato de o pagamento de um serviço médico poder ser feito em benefício de
qualquer pessoa, no entanto, a sua dedução do IRPF só é possível se for comprovado que a
prestação do serviço teve como beneficiário o contribuinte ou seus dependentes.
12. No caso em foco, o contribuinte juntou as declarações de fls. 09, 12 e 13,
emitidas pelas profissionais Mara Lucia da Silveira, Marta Duarte Ribeiro e Fernanda de Souza
Gatto, que preenchem todos os requsitos da norma supratranscrita, inclusive aqueles motivadores
da glosa, motivo pelo qual deve ser restablecida a respectiva dedução no montante de R$
16.100,00 (6.000,00+6.000,00+4.100,00).
13. Por outro lado, não poderá ser acatado o recibo de fls. 10, emitido por Fausto
Luiz Soares de Andrade, tendo em vista a divergência do CPF informado na DAA (028.587.207-
97) e o constante do recibo e do documento de identificação deste profissional (016.711.417-41).
14. Em face do exposto, é de se proceder à alteração do lançamento, para
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$ 16.100,00, mantendo-se a glosa no valor
de R$ 6.040,00, relativo às despesas médicas e R$ 7.280,00, relativo à omissão de rendimentos,
conforme Demonstrativo a seguir:
(...)
15. Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, resolvo dar
provimento em parte à impugnação, mantendo o imposto suplementar no valor de R$ 1.318,93,
acrescido de juros e multa. “

Ciente do acórdão da DRJ em 06/12/2013, o contribuinte, em 03/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o dentista Fausto Luiz
Soares de Andrade havia informado no recibo, por equívoco, o CPF de seu pai, situação que ora
corrige com documentos acostados.
É o relatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004516/2008-10

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados pelo profissional dentista Fausto Luiz Soares de
Andrade relativos a supostos pagamentos por serviços prestados, no valor de R$ 5.800,00,
são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução
da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
No caso em análise, após o julgamento da impugnação, a única pendência
apontada na instância ad quo foi a informação na DAA de um CPF para o profissional Fausto
Luiz diferente do constante do recibo. Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o interessado
esclarece que inicialmente o profissional fizera constar do recibo o CPF de seu pai, o que fora
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004516/2008-10

posteriormente corrigido. Apresenta recibo com o CPF correto (fl. 43) e cópia do documento de
inscrição do dentista no CRO (fl. 44).
Diante dos esclarecimentos prestados e da comprovação trazida, deve-se acatar a
dedução da despesa em comento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Original